Tribunal: TJMT
Processo: 1038541-18.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038541-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incentivos fiscais, Incentivo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA - CNPJ: 11.636.261/0001-19 (APELADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA - CNPJ: 11.636.261/0002-08 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (PRODEIC). CANCELAMENTO PARCIAL DE INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO POR PRAZO DETERMINADO E SOB CONDIÇÃO ONEROSA. LEGALIDADE DO DESENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com tutela provisória de urgência ajuizada por Agroindustrial Campo Real Ltda., para determinar o reenquadramento da empresa no PRODEIC e autorizar a restituição dos valores pagos indevidamente após seu desenquadramento administrativo parcial do programa de incentivos fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve litispendência e se a decisão do STJ na Suspensão de Segurança nº 2.973/MT impede a concessão da tutela de urgência; (ii) determinar se a revogação parcial dos incentivos fiscais concedidos à empresa, por meio de resoluções administrativas supervenientes, é válida à luz do art. 178 do CTN e da Súmula 544 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição das preliminares de litispendência e de eficácia da Suspensão de Segurança nº 2.973/MT se justifica pela inexistência de identidade de causas e pela perda de objeto da medida cautelar com o julgamento definitivo do mandado de segurança anterior.

Os benefícios fiscais foram concedidos mediante adesão voluntária e onerosa da empresa, com prazo certo de 10 anos, por meio de Termo de Acordo homologado administrativamente, inexistindo cláusula de revogação unilateral.

Resoluções administrativas supervenientes (CEDEM nº 008/2015 e 284/2017) não têm força para revogar isenções concedidas por prazo determinado e sob condição onerosa, sob pena de violação ao art. 178 do CTN e ao direito adquirido do contribuinte.

A alteração de entendimento administrativo sobre o enquadramento da empresa como indústria de transformação não pode retroagir para prejudicar a fruição de benefícios já formalmente concedidos.

A ausência de inadimplemento contratual por parte da empresa reforça a ilegalidade do desenquadramento administrativo promovido.

A restituição dos valores pagos indevidamente é devida e deverá ser apurada em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revogação de benefício fiscal concedido por prazo determinado e sob condição onerosa exige previsão legal expressa e não pode ser realizada por meio de resolução administrativa.

O direito adquirido à fruição de incentivo fiscal pactuado em Termo de Acordo deve ser protegido contra alterações normativas infralegais supervenientes.

A ausência de inadimplemento das obrigações pactuadas pela empresa afasta a legalidade do desenquadramento administrativo parcial do PRODEIC.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 111 e art. 178; CF/1988, art. 5º, XXXVI.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 544; STJ, REsp 1.310.341/AM, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.12.2018; TJMT, N.U 1013462-42.2016.8.11.0041, j. 04.10.2022; TJMT, N.U 1060303-90.2019.8.11.0041, j. 17.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou
procedente
a ação declaratória proposta por
Agroindustrial Campo Real Ltda.
, confirmando a
tutela de urgência
anteriormente deferida e determinando o reenquadramento da empresa no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso –
PRODEIC
.

A controvérsia gira em torno da
exclusão de determinados produtos
do rol de benefícios fiscais concedidos à empresa no âmbito do referido programa, com fundamento na ausência de enquadramento como indústria de transformação e no descumprimento das condições previstas nos termos de adesão ao PRODEIC.

O ente estatal sustenta, em síntese, que a concessão da tutela provisória confronta-se com decisão anterior do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos da Suspensão de Segurança n.º 2.973/MT, ainda vigente, que suspendeu liminar concedida no Mandado de Segurança n.º 76365/2017, impetrado pela própria apelada.

Argumenta também pela
ocorrência de litispendência
, dada a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e o referido mandado de segurança, ainda pendente de julgamento definitivo.

No mérito, defende a legalidade dos atos administrativos que culminaram no
desenquadramento parcial
da empresa do PRODEIC, aduzindo que os produtos excluídos não passam por processo de transformação industrial, não preenchendo, portanto, os requisitos legais para fruição do benefício fiscal.

Invoca o artigo 111 do Código Tributário Nacional para sustentar a necessidade de interpretação literal das normas que regulam isenções e benefícios fiscais, além de destacar que o ato administrativo possui presunção de legitimidade e foi amparado em pareceres técnicos e jurídicos.

Requer, ao final, o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões. (id. 270272437)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A controvérsia submetida à apreciação judicial reside na revogação parcial dos benefícios fiscais outrora concedidos à empresa apelada no âmbito do PRODEIC – Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial do Estado de Mato Grosso. A medida administrativa, formalizada por meio das Resoluções CEDEM n.º 008/2015 e n.º 284/2017, baseou-se em duas premissas principais: a inexistência de enquadramento da empresa como indústria de transformação, conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), e o suposto descumprimento das condições previamente pactuadas no Termo de Acordo celebrado com o Estado.

O Estado de Mato Grosso, na qualidade de apelante, alega, preliminarmente, que a tutela de urgência deferida nos autos conflita com a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na Suspensão de Segurança nº 2.973/MT, cuja eficácia estaria preservada. Ainda, defende a configuração de litispendência, em virtude da existência de identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação ordinária e o mandado de segurança impetrado anteriormente.

Da inexistência de litispendência e da improcedência das preliminares

Ao compulsar os autos, verifica-se que a empresa autora ajuizou ação declaratória cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, com o objetivo de obter o reenquadramento no PRODEIC e a consequente restituição do prazo em que permaneceu excluída indevidamente do referido programa.

Anteriormente, a parte autora impetrou mandado de segurança (Processo nº 76365/2017), no qual buscava, de forma célere e sumária, o restabelecimento dos benefícios fiscais para determinados produtos, pelo período de 10 (dez) anos estipulado no Termo de Acordo. No entanto, a ação mandamental foi arquivada após julgamento definitivo, e, portanto, não subsiste qualquer litispendência

Ademais, na sentença proferida na ação mandamental em 04/07/2019, teve a segurança denegada por maioria, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, de modo que a questão ora discutida também não se encontra abarcada pelo coisa julgada material.

No que concerne a Suspensão de Segurança nº 2.973 concedida no STJ, entendo que resta prejudicada a sua eficácia uma vez que esta se destinava exclusivamente à suspensão da tutela liminar concedida no âmbito do mandamus e com a superveniência da sentença, a contracautela concedida perdeu seu objeto, cessando automaticamente seus efeitos.

Dessa forma, não subsistem as preliminares arguidas, que devem ser rejeitadas, permitindo o regular enfrentamento do mérito recursal.

Do mérito

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por Agroindustrial Campo Real Ltda., com o objetivo de obter o restabelecimento dos benefícios fiscais vinculados ao PRODEIC, mediante a anulação da Resolução CEDEM nº 008/2015, que promoveu o desenquadramento da empresa do referido programa, além da repetição dos valores recolhidos indevidamente.

A sentença ora recorrida julgou procedente o pedido inicial, consolidando a tutela de urgência anteriormente deferida, para determinar o reenquadramento da empresa apelada no PRODEIC, com a consequente invalidação da Resolução CEDEM nº 008/2015, reconhecendo, ainda, o direito à restituição dos tributos pagos indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença.

Consta dos autos que a apelada obteve enquadramento no PRODEIC com fundamento na Resolução CEDEM nº 273/2010 (id 23206532), devidamente subscritas pelo Presidente do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial, após deliberação em Reunião Extraordinária realizada em 14/12/2010.

Em decorrência dessa adesão, firmou-se o competente Termo de Acordo (id. 270271879 –p. 3), no qual restaram estabelecidos, de forma recíproca, direitos e obrigações: à empresa foi assegurada, por prazo determinado de 10 (dez) anos, a fruição de incentivos fiscais, como diferimento do ICMS, redução da base de cálculo do imposto a 85% e concessão de crédito presumido; em contrapartida, comprometeu-se a realizar investimento no montante de R$ 1.630.500,00, bem como a gerar 20 (vinte) empregos diretos.

Todavia, sete anos após a celebração do acordo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), comunicou à empresa que, em razão da edição da Resolução CEDEM nº 008/2015, corroborada pelo Parecer PGE nº 327/SGA/15, as beneficiadoras de grãos que não se enquadram na seção de Indústria de Transformação, conforme o CNAE, não mais fariam jus aos incentivos fiscais previstos no PRODEIC. Com base nesse novo entendimento, a autora foi parcialmente desenquadrada do programa, conforme dispõe a Resolução CEDEM nº 284/2017 (id.270271881).

A controvérsia, portanto, limita-se à legalidade do referido desenquadramento administrativo e à consequente possibilidade de restituição dos valores recolhidos sob suposto vício de origem normativa.

É incontroverso que o benefício fiscal fora concedido por prazo certo, em decorrência de adesão voluntária ao programa e sob condições onerosas, consubstanciadas no Termo de Acordo celebrado entre as partes. À época da concessão, inexistia vedação legal que impedisse o enquadramento da empresa, conforme então admitido pelo próprio CEDEM, responsável pela homologação da adesão ao PRODEIC.

Posteriormente, a Resolução nº 008/2015, em seu art. 1º, passou a restringir os benefícios fiscais apenas às empresas que se enquadrassem, nos termos do CNAE, como indústria de transformação, excluindo aquelas cuja atividade principal fosse o beneficiamento de grãos. Eis o conteúdo do referido dispositivo:

“Art. 1º - Vedar a concessão de incentivos fiscais no âmbito do PRODEIC às beneficiadoras de grãos, exceto aquelas enquadradas na seção de Indústria de Transformação, conforme a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), instituída pela Comissão Nacional de Classificação.”

A questão que se impõe, portanto, é se alterações normativas infralegais supervenientes – como as Resoluções CEDEM n.º 008/2015 e 284/2017 – têm o condão de revogar unilateralmente isenções fiscais já concedidas, em desconformidade com os pressupostos legais vigentes à época da concessão.

Nos termos do art. 178 do Código Tributário Nacional, somente é possível a revogação de isenções fiscais concedidas por prazo determinado e sob condição onerosa, caso não haja cláusula de estabilidade ou haja previsão legal expressa. Eis a literalidade da norma:

“Art. 178 – A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo (...).”

Assim, tratando-se de isenção vinculada a prazo certo e condições previamente pactuadas, não pode ser suprimida ou modificada arbitrariamente por resolução administrativa, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao direito adquirido do contribuinte. Tal entendimento é consolidado pela Súmula 544 do STF, in verbis:

“Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.”

Ademais, não se constatou nos autos descumprimento das obrigações contratuais pela empresa apelada, o que afasta qualquer alegação de inadimplência que justificasse eventual revisão da benesse. A alteração superveniente da interpretação administrativa sobre o conceito de “indústria de transformação” não pode retroagir para prejudicar situação jurídica validamente constituída.

Esse entendimento também encontra respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a impossibilidade de revogação de benefício fiscal concedido sob condição onerosa, ainda que o enquadramento do produto beneficiado tenha sido alterado posteriormente:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. TERMINAIS MÓVEIS. TELEFONIA CELULAR. ZONA FRANCA DE MANAUS. TECNOLOGIA DIGITAL. POSTERIOR RECLASSIFICAÇÃO. BEM DE INFORMÁTICA. BENEFÍCIO FISCAL. CONCESSÃO SOB CONDIÇÃO ONEROSA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. À luz do art.
5º
,
XXXVI
, da
Constituição Federal
, os benefícios fiscais concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições não podem ser revogados ou modificados por legislação superveniente, sob pena de violação do direito adquirido e do princípio constitucional da segurança jurídica. 2. Mutatis mutandis: "Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas" (Súmula
544
do STF). 3. Hipótese em que, mediante resolução do Conselho de Administração da SUFRAMA, foi concedido à fabricante de terminais portáteis de telefonia celular incentivo fiscal de redução de alíquota de imposto de importação (art.
7º
,
§ 4º
, do DL n.
288
/1967), sem especificação da tecnologia a ser utilizada e em momento anterior à definição dos celulares digitais como bens de informática. 4. A aprovação do projeto se realizou, naquela época (1993), com o conceito legal até então admitido para terminais móveis de telefonia celular. A terminologia tecnológica, ainda que revista, não permite a revogação nem a modificação posterior do benefício, sob pena de violação da segurança jurídica e do direito adquirido da contribuinte. 5. Nos termos do o
§ 7º
, inciso
II
,
c
, do art.
7º
do DL n.
288
/1967, "a redução do Imposto sobre Importação, de que trata este artigo, somente será deferida a produtos industrializados previstos em projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Suframa que objetiva a incorporação de tecnologias de produtos e de processos de produção compatíveis com o estado da arte e da técnica". A eventual incorporação de novas tecnologias, portanto, está prevista para o período do benefício de redução de alíquota do imposto de importação, de tal sorte que não se pode aceitar a evolução tecnológica do produto, ou do seu fabrico, como argumento válido para a revisão do benefício. 6. Recurso da Fazenda Nacional não provido. (STJ -
REsp: 1310341 AM
2012/0036668-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019)

Em reforço, destaca-se jurisprudência do próprio TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA – PRODEIC – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – LEI N.
7.958
/2003 – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – POSTERIOR AUDITORIA E DESENQUADRAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL – ISENÇÃO ONEROSA – CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES PACTUADAS PELA EMPRESA BENEFICIÁRIA – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RESTAURAÇÃO DO ENQUADRAMENTO - CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há decadência ou prescrição administrativa se a própria lei regulamentadora prevê revisão do ato enquadramento no PRODEIC pela administração pública, bienalmente, visando à constatação do cumprimento das obrigações pactuadas até que decorra por completo o prazo estipulado no instrumento.

2 – Não há falar-se em cerceamento de defesa por ausência de portaria e falta de análise das alegações finais se as provas dos autos são conclusivas quanto ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O fato de a apreciação das provas ter sido divergente das teses defensivas não caracteriza, sob esse fundamento, nulidade do processo.

3 - O benefício fiscal em discussão tem por finalidade precípua contribuir para expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estatal. Com ênfase na geração de empregos e renda e nas desigualdades sociais, no Estado de Mato Grosso foi criado pela Lei n.
7.958
/2003 e regulamentado pelo Decreto n.
1.432
/2003.

4 – As isenções concedidas com prazo certo e sob condições onerosas não podem ser revogadas a qualquer tempo ou por motivos injustificáveis, ainda mais se não há notícia de descumprimento das obrigações assumidas no pacto pela empresa beneficiária.

5 – Irregularidades sanáveis não podem servir de causas motivadoras para a drástica exclusão da empresa do Plano de Desenvolvimento – PRODEIC, especialmente quando a concessão da benesse demanda altos custos.

6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U
1013462-42.2016.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO — PRODEIC — SUSPENSÃO — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº
7.958
, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 — ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE INCENTIVO FISCAL — ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÕES ONEROSAS REALIZADO — ARTIGO
178
DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
— SÚMULA Nº
544
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO — IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I - Quando concedida a isenção por meio de programa de incentivo fiscal realizado pela Administração, com prazo e condições onerosas impostas, não é possível a sua revogação ou modificação, nos termos do artigo
178
do
Código Tributário Nacional
, e da Súmula nº
544
do Supremo Tribunal Federa. (TJMT - N.U
1009181-98.2018.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

II – Recurso não provido.

(N.U
1018176-40.2019.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 31/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - INCENTIVO FISCAL – LEI COMPLEMENTAR N.
631
/2019 - PRODEIC – INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ANTES DE ESGOTADO O PRAZO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO
178
DO
CTN
E SÚMULA
544
DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta ou modificação para condições menos vantajosas pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica.

2. Recurso desprovido. (N.U
1060303-90.2019.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)

Portanto, ao considerar que o benefício foi concedido em estrita observância à legislação vigente à época, e que não houve justa causa legal para o seu cancelamento, é inevitável a conclusão pela ilegalidade do desenquadramento promovido pelas resoluções administrativas, bem como pela procedência do pedido de restituição dos valores recolhidos indevidamente, os quais devem ser apurados em fase de liquidação.

Por todo o exposto, afasto as preliminares arguidas e nego provimento ao recurso para manter a sentença na sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025